Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740010-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda Agravados: Tiago Moisés dos Santos Dias de Oliveira Saulo Souto dos Santos Luciana de Macedo Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0704440-82.2021.8.07.0004, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Tratando-se de questão de ordem pública – passível, por isso, de reconhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição –, é forçoso o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo para o processamento e julgamento da presente demanda, a teor do disposto pelo artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil. Da detida análise dos autos, avulta evidente que a pretensão indenizatória aviada pela parte autora também decorre da relação de trabalho por ela mantida com os réus SAULO SOUTO DOS SANTOS e LUCIANA DE MACEDO CARVALHO, atraindo, por conseguinte, a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme disposto pelo artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal. Com efeito, consoante se depreende da própria narrativa inicial, o requerido SAULO manteve vínculo empregatício com a empresa requerente, exercendo, inicialmente, o trabalho de assistente administrativo, no período de fevereiro/2018 a abril/2019, quando, então, passou a atuar como “administrador não sócio”, ocupação que exerceu até agosto/2020, quando fora demitido. À sua vez, a ré LUCIANA fora contratada para atuar como secretária, trabalhando na referida função no período de março/2017 a julho/2018. Ainda conforme os relatos iniciais, após a contratação de auditoria especializada para apuração detalhada do caixa da requerente, com identificação das operações realizadas no período de 2018 a 2020, restou constatado expressivo desfalque em suas contas, com a descoberta de desvios de vultosas quantias em benefício dos requeridos, além de diversas irregularidades no tocante à documentação administrativa da empresa. No ponto, cumpre destacar os seguintes trechos da petição inicial, os quais descrevem os referidos desvios em favor dos réus: “A perícia identificou que entre fevereiro de 2018 e abril de 2019, mês em que o Sr. Saulo passou a ser o administrador não sócio, este foi beneficiário de cheques emitidos pela JLT no montante de R$ 1.483.784,64 (Doc. 10). Entre julho de 2019 a maio de 2020, também recebeu transferências eletrônicas no valor de R$ 6.191,00 (Doc. 11). (...) Além disso, foram identificadas diversas transferências para a conta da esposa do Sr. Saulo, a Sra. Luciana Macedo, totalizando aproximadamente R$ 200.000,00. Inclusive, embora a Sra. Luciana tenha sido contratada pelo Sr. Tiago em 14.03.2017, com salário de R$ 1.000,00, foi desligada em 17.07.2018 (Doc. 03) e mesmo assim continuou a receber vultosas quantias da empresa. Apenas no ano de 2018, no qual a Sra. Luciana trabalhou apenas 7 meses com o salário de R$ 1.000,00, esta recebeu mais de R$ 60.000,00 da empresa. Já no ano de 2019 a 2020, quando não mais possuía qualquer vínculo empregatício, foi beneficiário de mais de R$ 110.000,00 referentes a valores do caixa da JLT. Já o Sr. Saulo recebia até o mês de setembro de 2018 a quantia de R$ 1.030,00 por mês, embora tenha sido beneficiário no período de janeiro de 2018 a março de 2019 de mais de R$ 1.000.000,00” (ID 104842746, Pág. 8 – grifou-se). Como se vê, não há dúvidas de que grande parte dos supostos desvios ilícitos ocorreram durante e em função da relação jurídica trabalhista mantida entre a empresa autora e os réus SAULO e LUCIANA – fato este, inclusive, amplamente corroborado pela narrativa fática exposta na denúncia apresentada pelo MPDFT em face dos requeridos, relativamente aos mesmos fatos objeto da presente demanda, cuja ação penal atualmente tramita no Juízo da 1a Vara Criminal do Gama (documento de ID 163926650) –, de modo que falece competência a este juízo para a apreciação da presente demanda indenizatória – por meio da qual a empresa requerente busca a reparação dos danos materiais e morais provenientes do referido fato –, devendo ser observada a força atrativa da competência da Justiça Trabalhista em relação ao corréu (TIAGO MOISÉS) que não mantinha relação de emprego com a demandante, por ser dela sócio. A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ acerca da temática: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE PEDIR. FRAUDES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. 1. Tratando-se de ação que possui como causa de pedir a ocorrência de atos lesivos cuja prática somente foi possível em razão de relação empregatícia, a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 190.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA POR EX-EMPREGADORAS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. FRAUDE NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 157.060/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 29/6/2018.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTAMENTO DA SÚMULA No 59/STJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESPONSABILIDADE. EX-EMPREGADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. (...) 5. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nas demandas entre ex-empregado e ex-empregador envolvendo o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas em razão do vínculo empregatício, quando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não figura em nenhum dos polos da relação processual, a competência é da Justiça do Trabalho. 7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais cuja causa de pedir refere-se a atos supostamente cometidos pela parte ré durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes. 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara do Trabalho de Betim/MG, o suscitante (art. 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil). (CC n. 134.392/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2015, DJe de 15/9/2015.) PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e sua enteada. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho (CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013). Por fim, e especificamente em relação ao réu SAULO, é certo que não há o que tergiversar quanto à relação empregatícia por ele mantida com a autora: após exercer formalmente a função de assistente administrativo entre fevereiro/2018 a abril/2019 – período incluído nos desvios apontados na inicial, diga-se –, passou a ocupar a função de “administrador não sócio”, o que, por si só, não tem o condão de elidir a existência da relação de trabalho. Aliás, acerca da questão, cumpre destacar o seguinte trecho do brilhante voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighy, quando do julgamento do CC 118.842/RS, do qual fora relatora, explicitando a adequada interpretação da expressão “ação oriunda da relação de trabalho”: “Nesse ponto, tenho que a única interpretação apta a conferir a amplitude desejada pelo constituinte derivado quando efetuou a modificação do texto do art. 114 da CF/88 é a que concede à Justiça do Trabalho a competência para o exercício da atividade jurisdicional em todos os aspectos da relação laboral. Assim, a competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista” (grifou-se). Ante o exposto, com fundamento no artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF, para onde o presente processo deverá ser remetido, uma vez preclusa esta decisão, com as homenagens de estilo. Por conseguinte, reputo prejudicada, por ora, a análise dos embargos de declaração opostos pela autora em ID 167714129. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51524976), em síntese, que o Juízo singular determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília, sem que as partes tenham sido previamente intimadas para manifestação a respeito da possibilidade de declinação da competência. Sustenta também que a decisão impugnada deixou de observar o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0716477-56.2021.8.07.0000, que fixou a competência para o processamento e julgamento da demanda em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformara a decisão impugnada, fixando-se a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama para o processamento e julgamento da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51524977). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori. No caso em exame, no entanto, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama determinou a remessa dos autos para uma das Varas do Trabalho de Brasília. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. É importante destacar, inicialmente, que a decisão impugnada não está a descumprir diretamente o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0716477-56.2021.8.07.0000. Note-se que a questão submetida à análise da Egrégia 2a Turma Cível nos autos aludidos envolvia a definição do Juízo competente para processar a demanda originária, entre a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Não houve análise, no entanto, a respeito de eventual declinação de competência para a Justiça do Trabalho. Ademais, verifica-se que o Juízo singular efetivamente determinou a remessa dos autos à uma das Varas do Trabalho de Brasília, por intermédio da decisão ora impugnada, sem que as partes tenham sido previamente intimadas para manifestação a respeito da possibilidade de declinação da competência. A esse respeito convém observar que a regra prevista no art. 9o do CPC enuncia que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Aliás, nos termos do art. 10 do CPC “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. É importante ressaltar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. Diante desse contexto verifica-se que a respeitável decisão recorrida incorreu em error in procedendo. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar a indevida remessa dos autos para Juízo diverso, em evidente prejuízo às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a permanência dos autos no Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator